Tribunal: STF
Processo: ARE 1601325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAE - PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. RMS 25841/DF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. JUIZ CLASSISTA. APOSENTADORIA. LEI Nº 6.903/81. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, julga extinta a execução, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte para execução do título coletivo formado no processo nº 0006306-43.2016.4.01.3400. Cinge-se a controvérsia em definir ao alcance subjetivo do título judicial formalizado na ação coletiva n.º 0006306-43.2016.4.01.3400.
2. O título que ora se liquida é oriundo da ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 ajuizada pela a ANAJUCLA em face da União, na qual foi determinado o pagamento de valores retroativos ao Mandado de Segurança nº 737165-73.2001.5.55.5555 (quinquênio anterior – março/1996 à março/2001) aos beneficiários indicados no rol de substituídos, anexados à petição inicial.
3. O mandado de segurança coletivo nº 737165-73.2001.5.55.5555 foi interposto pela ANAJUCLA em 13.3.2001, objetivando a integração da parcela autônoma de equivalência - PAE aos juízes classistas a partir de abril de 2001. No RMS nº 25.841 ficou determinado que apenas os juízes classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, são beneficiários do título executivo formado. O trânsito em julgado ocorreu em 24.4.2014, e, na Questão de Ordem no Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, foram definidos parâmetros para execução do Mandado de Segurança, reforçando que apenas os juízes classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81 é que são beneficiários do Mandamus, bem como ressalvou a possibilidade de acesso às vias ordinárias para cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes do mandado de segurança coletivo.
4. A Associação ajuizou a ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, onde foi determinado o pagamento de valores retroativos ao quinquênio anterior Mandado de Segurança nº 737165- 73.2001.5.55.5555 (março de 1996/março de 2001) aos beneficiários indicados no rol de substituídos anexados à petição inicial, transitou em julgado em 6 de maio de 2021.
5. Em que pese o recorrente sustentar que o pedido da ação coletiva n.º 0006306-43.2016.4.01.3400 se deu em favor de todos os associados da ANAJUCLA representados (listados em relações anexadas à petição inicial), bem como que não haveria nenhum óbice para que o STF ampliasse os limites subjetivos da coisa julgada e que era impossível deferir o pedido sem estender o direito aos ex-Juízes Classistas na ativa entre 1992 a 1998, nota-se que o mesmo pretende ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF para abranger, inclusive, aqueles Juízes Classistas que não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81, desconsiderando a finalidade da ação coletiva n.º 0006306-43.2016.4.01.3400, que foi a cobrança daqueles valores reconhecidos no RMS nº 25.841/DF, no quinquênio anterior ao ajuizamento do "writ".". Ademais, em atenção ao princípio da congruência, também não se poderia deferir pedido diferente do formulado pela associação impetrante na inicial da ação coletiva.
6. Quando a ANAJUCLA menciona nos autos da ação coletiva que foi "assegurado aos associados da Autora o direito de propor ação de cobrança em face da UNIÃO", é certo que não deve ser entendido como todos os seus associados na lista, mas apenas àqueles que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 (RMS 25841), ou seja, os beneficiários da sentença transitada em julgado no mandado de segurança coletivo e, ainda, que constam no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva.
7. Considerando que a sentença na ação coletiva é genérica, os legitimados, de acordo com cada situação concreta, somente serão identificados na fase de cumprimento ou de liquidação de sentença. Sendo assim, o fato de o nome do recorrente apenas constar na lista anexa à ação coletiva 0006306- 43.2016.4.01.3400, não lhe confere legitimidade para executar as parcelas pretéritas objeto da ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, eis que não comprovou que é beneficiário da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança nº 737165-73.2001.5.55.5555. Ou seja, que é aposentado ou cumpriu os requisitos para a aposentadoria sob a égide da Lei nº 6.903/81. Precedentes: TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 5007729-24.2022.4.02.5110, Rel. Des. Fed. THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, julgado em 13.12.2023; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5066180-69.2022.4.02.5101, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, julgado em 11.12.2023; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5045754-36.2022.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ANDRÉ FONTES, julgado em 7.11.2023.
8. Apelação não provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente